Tribunal: TJSP
Processo: 0001974-03.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001974-03.2020.8.26.0154, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOÃO
VITOR ALVES SANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto,
mantendo-se a r. decisão atacada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001974-03.2020.8.26.0154 -Voto no 27.496
2
VOTO no 27.496
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001974-03.2020.8.26.0154
COMARCA: São José do Rio Preto DEECRIM da 8a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JOÃO VITOR ALVES SANTIL
Agravo em execução
Progressão de regime

Recurso ministerial sustentando a necessidade de
recolhimento prévio da pena de multa Sanção
pecuniária que, apesar de ter natureza penal,
constitui dívida de valor Ausência de previsão
legal do adimplemento da pena de multa como
requisito de progressão carcerária – Precedente do E.
Supremo Tribunal Federal invocado que não tem
efeito vinculante e se aplica apenas aos crimes
praticados contra a Administração Pública

Precedentes desta Corte
Hipossuficiência do
sentenciado não infirmada nos autos
Negado
provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face da r. decisão de fls. 244/248, que
concedeu progressão de regime ao sentenciado JOÃO VITOR ALVES
SANTIL, independentemente do pagamento de multa.
Pretende o agravante, em síntese, seja afastada a
benesse concedida, por considerar que o adimplemento da pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001974-03.2020.8.26.0154 -Voto no 27.496
3
é requisito para a progressão carcerária, salvo se devidamente
comprovada a impossibilidade financeira do condenado, nos termos do
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal.
Contrariado o recurso (fls. 261/268), e mantida a r.
decisão (fls. 269), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do agravo ministerial (fls. 282/285).
É o relatório.
O recurso ministerial não merece provimento.
O artigo 51 do Código Penal prevê que: “Transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor,
aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptiva e suspensivas da
prescrição.”
Depreende-se que, apesar de o legislador não ter
retirado o caráter penal da pena de multa, desproveu-a de exequibilidade
na esfera penal, sendo necessária a instauração da competente execução
fiscal para a cobrança da dívida de valor.
Seguindo-se esta lógica, sendo a multa dívida de valor,
não pode o seu pagamento ser exigido para a progressão carcerária para
todo e qualquer tipo de delito, como pretende o Ministério Público.
Ao contrário, este requisito sequer é estabelecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001974-03.2020.8.26.0154 -Voto no 27.496
4
Lei quanto ao crime pelo qual o sentenciado resgata pena, sendo
inadmissível a sua exigência em âmbito judicial.
Veja-se que o precedente do E. Supremo Tribunal
Federal que se quer fazer prevalecer no presente caso não guarda com
ele qualquer relação, na medida em que, a uma, não tem efeito
vinculante e, a duas, aplica-se apenas aos condenados por crimes
praticados contra a Administração Pública, nos quais a pena de multa
tem papel especialmente relevante, pois se trata de criminalidade
econômica.
Aliás, o Informativo 780 do E. Supremo Tribunal
Federal é claro ao estabelecer que a exigência do pagamento da pena de
multa, salvo nos casos em que há prova da impossibilidade de fazê-lo,
aplica-se somente a espécie determinada de delitos:
“O Colegiado sublinhou que, especialmente em matéria de
crimes contra a Administração Pública, a parte verdadeiramente
severa da pena haveria de ser a de natureza pecuniária, que teria o
poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a
prática de crimes a envolver apropriação de recursos públicos.
Nessas condições, não seria possível a progressão de regime sem o
pagamento da multa fixada na condenação. O condenado teria o
dever jurídico e não a faculdade de pagar integralmente o valor.
Essa
seria
uma
modalidade
autônoma
de
resposta penal expressamente prevista no art. 5o, XLVI, c, da CF, a
exigir cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente
de execução judicial.
A
obrigatoriedade
também adviria do art. 50 do CP. O não recolhimento da multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001974-03.2020.8.26.0154 -Voto no 27.496
5
condenado que tivesse condições econômicas de pagá-la, sem
sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua
família, constituiria deliberado descumprimento de decisão judicial
e deveria impedir a progressão de regime. Além disso, admitir-se o
não pagamento da multa configuraria tratamento privilegiado em
relação ao sentenciado que espontaneamente pagasse a sanção
pecuniária. Ademais, a passagem para o regime aberto exigiria do
sentenciado autodisciplina e senso de responsabilidade (LEP, art.
114, II), a pressupor o cumprimento das decisões judiciais
aplicadas a ele. Essa interpretação seria reforçada pelo art. 36, § 2o,
do CP e pelo art. 118, § 1o, da LEP, que estabelecem a regressão de
regime para o condenado que não pagar, podendo,
a multa cumulativamente
imposta.
Assim,
o
deliberado
inadimplemento da multa sequer poderia ser comparado à vedada
prisão por dívida (CF, art. 5o, LXVII), configurando apenas óbice
à progressão no regime prisional. Ressalvou que a exceção
admissível ao dever de pagar a multa seria a impossibilidade
econômica absoluta de fazê-lo. Seria cabível a progressão se o
sentenciado, veraz e comprovadamente, demonstrasse sua total
insolvabilidade, a ponto de impossibilitar até mesmo o pagamento
parcelado da quantia devida, como autorizado pelo art. 50 do CP.
Ressaltou que o acórdão exequendo fixara o “quantum” da sanção
pecuniária especialmente em função da situação econômica do réu
(CP,
art.
60),
de
modo
que
a
relativização
dessa
resposta penal dependeria
de prova robusta por parte do sentenciado. No caso, entretanto, não houvera mínima
comprovação de insolvabilidade, incabível, portanto, a exceção
admissível ao dever de pagar a multa. Vencido o Ministro Marco
Aurélio, que provia o agravo para admitir a progressão de regime,
independentemente do recolhimento da multa. Considerava que
seria dever da Fazenda Pública executar a dívida, se necessário”.
(EP 12 ProgReg-AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 8.4.2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001974-03.2020.8.26.0154 -Voto no 27.496
6
grifos nossos).
Sobre o assunto, entende este C. Tribunal de Justiça, de
forma dominante, em diversas de suas Câmaras de Direito Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Deferimento de progressão
ao regime prisional aberto Preenchimento dos quesitos legais
Pagamento de multa
Desnecessidade
Decisão mantida

AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000789-27.2020.8.26.0154;
Relator: Des. Silmar Fernandes; 9a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao
regime aberto O pagamento da pena de multa é requisito à
progressão de regime apenas nos delitos praticados contra a
Administração Pública Impossibilidade econômica de pagamento
pelo sentenciado, condenado pela prática do delito de tráfico de
drogas Pena de multa a ser adimplida pelo condenado após a
progressão do regime aberto Precedentes do STF e desta Corte de
Justiça Recurso de agravo em execução desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000586-65.2020.8.26.0154;
Relator: Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; 3a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de
Registro: 04/05/2020)
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial determinou a
progressão de regime a despeito do pagamento da multa. Recurso
do Ministério Público. 1. Foi dada vista ao "parquet" para se
manifestar sobre o pedido de progressão. Oportunidade em que,
mercê do princípio da eventualidade, deveria, além de requerer
diligência, falar sobre o mérito do pedido. Cumprimento da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001974-03.2020.8.26.0154 -Voto no 27.496
7
estampada no artigo 67, da Lei de Execução Penal. 2. Pagamento
não se encontra no rol dos requisitos do artigo 112 da LEP para
progressão. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000438-54.2020.8.26.0154;
Relator: Des. Laerte Marrone; 14a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime

Deferimento Recurso Ministerial Pleito de reforma da decisão
por ausência de pagamento da pena de multa - Impossibilidade
Pagamento da pena pecuniária que não constitui exigência para a
promoção a regime mais brando (art. 112 da LEP) Entendimento
do STF que, a par de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a
Administração Pública, notadamente àqueles em que se observa
que os agentes possuem capacidade econômica, hipótese em que o
não pagamento deliberado da multa cumulativamente aplicada é de
especial relevância para a aferição do mérito do sentenciado para a
progressão de regime, o que não é o caso dos autos, tendo em vista
a natureza dos delitos pelos quais o agravado, que é inclusive
assistido pela Defensoria Pública, cumpre pena - Precedentes -
Manutenção da r. decisão - Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000549-38.2020.8.26.0154;
Relator: Des. Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)
Agravo em Execução Penal
Progressão de regime

Reconhecimento Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos
Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 - Recolhimento da pena
de multa que não se mostra imprescindível para concessão da
benesse Precedentes Decisão mantida Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-90.2020.8.26.0154;
Relator: Des. Claudia Fonseca Fanucchi; 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001974-03.2020.8.26.0154 -Voto no 27.496
8
Criminal; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro:
22/04/2020)
De mais a mais, o sentenciado é assistido pela
Defensoria Pública e não há nos autos qualquer elemento que infirme
sua hipossuficiência.
Deste modo, inexigível o adimplemento da pena de
multa para a progressão carcerária no caso concreto, até mesmo porque
considerados preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo pelo
agravado, tanto que o i. Órgão Ministerial não se insurgiu a esse
respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão atacada
por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator